Tribunal: TJPA
Processo: 0812744-19.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812744-19.2017.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, B R L - TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI, MARCOS AUGUSTO SILVA DE SOUSA, ROSALI DE MOURA CARVALHO FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS. ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, contra sentença proferida pelo MM Juízo de Direito Titular da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Indenização por perdas e danos c/c danos morais, manejada por
ROSALI DE MOURA CARVALHO
e
MARCOS AUGUSTO SILVA DE SOUSA
, em face do ora Apelante e de
BRL – TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI – EPP,
cujo
decisum
possui o seguinte teor, em seu dispositivo (ID. nº 10938962):

“Ante o Exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
para: (a)- Condenar os requeridos solidariamente ao pagamento do valor de R$-18.225,00 (DEZOITO MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) à autora ROSALI DE MOURA CARVALHO, a título de Danos Materiais, correspondente ao valor do veículo, devidamente corrigido e atualizado na forma da Lei; (b) -
CONDENAR
os Requeridos solidariamente ao pagamento à título de indenização por
danos morais
no valor de R
$-5.000,00 (cinco mil reais) para cada Requerente
, atentando ao princípio da razoabilidade e evitar enriquecimento ilícito, valores estes a serem corrigidos e atualizados na forma da Lei, a contar da publicação desta decisão.

Por conseguinte
, EXTINGO
o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Custas processuais pelos Requeridos, de forma rateada, a que fica dispensado apenas o Município do recolhimento em decorrência de se enquadrar no conceito de Fazenda Pública.

Condeno os Requeridos a título de honorários sucumbenciais, de forma rateada, no importe de 10% sobre o valor da condenação atualizado, na forma do artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

Sentença NÃO sujeita à Remessa Necessária, na forma do artigo 496, §3º do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

AS DEMAIS VIAS DESTE SERVIRÃO DE OFICIO, MANDADO DO CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO, ARRESTO E REGISTRO.

Ananindeua – PA, 24/06/2021.

ADELINO ARRAIS GOMES DA SILVA Juiz de Direito Titular da Fazenda Pública de Ananindeua”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
interpôs recurso de apelação (ID nº 10938963), pugnando, em síntese, pela reforma da sentença, vez que não praticou nenhum ato ilícito que justifique a reparação civil, tendo em vista que a apreensão do veículo e sua liberação do pátio de retenção obedeceu aos tramites legais.

Aberto o contraditório, Rosali de Moura Carvalho e Marcos Augusto Silva de Sousa apresentaram contrarrazões ao recurso interposto. Na ocasião, rechaçaram integralmente os argumentos aduzidos no apelo e pugnaram, ao final, pelo desprovimento do recurso (ID. nº 10938967).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (ID. nº 10964276), que se manifestou pela ausência de interesse público em opinar (ID. nº 11093920).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da questão consubstancia-se em averiguar se foi correta, ou não, a sentença do juízo
a quo
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais acerca do direito dos autores em serem indenizados diante da liberação indevida do veículo VW/GOL 1.0 GIV 2008 – COR PRATA – PLACA JVH 0875 – RENAVAM 0097912954-0 – CHASSI: 9BWAA05W99PO63817 – ANO 2008/2009, apreendido em uma blitz, o qual se encontrava no pátio de Retenção da Empresa Requerida BRL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.

Ab initio,
releva observar que as pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado prestadoras de serviço público, respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, seja por ato omissivo, seja comissivo, conforme dispõe o § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal. Assim, para que se configure a responsabilidade civil, basta ao autor a prova da conduta da ré, do dano e do nexo causal entre eles, cabendo ao réu, para elidir a sua responsabilidade, a prova da excludente da exigibilidade da conduta esperada ou das exceções representadas pelo caso fortuito, força maior ou fato exclusivo do ofendido.

Conforme salientado na sentença de (ID. nº 10938961), restou incontroverso que o veículo pertencente à ROSALI DE MOURA CARVALHO foi indevidamente entregue, mediante Termo de Liberação a ROOSEVELT NEVES DA SILVA, sem as devidas autorizações necessárias, uma vez que não consta dos autos procuração conferindo poderes ao mesmo para realizar a retirada do veículo.

Releva observar que, durante o período em que o veículo se encontrava sob a responsabilidade do réu, a este competia guardá-lo e conservá-lo até que fosse resgatado pelos autores.

Nota-se, portanto, que o apelante não se desincumbiu de provar suas alegações, estando provada a responsabilidade objetiva na espécie, na forma do § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, por sua atuação deficiente, diante da entrega indevida do veículo, que se encontrava sob a sua guarda.

Cabível, portanto, a indenização pela perda do bem, nos moldes em que foi determinado na sentença.

Assim, diante da perda do bem, deve ser considerado como valor do veículo, para efeito de ressarcimento, aquele estabelecido na Tabela FIPE.

Inobstante a alegação do recorrente para que seja recalculada a indenização por danos materiais, pedindo-se a sua minoração, uma vez que o veículo era financiado (ID. nº 3158863) e os autores não comprovaram nos autos o valor que já havia sido pago no financiamento, cabe ressaltar que o valor indicado na peça inicial foi o da TABELA FIPE do mês de dezembro de 2017 (ID. nº 10938926).

No que toca ao dano extrapatrimonial, é inegável que o fato de os autores terem sido privados do seu veículo e não obter qualquer informação acerca da destinação que lhe fora dada constituem fatos mais do que suficientes à caracterização dos danos morais.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria, como segue:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA -DANOS MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULO DO AUTOR APREENDIDO E REMOVIDO PARA O DEPÓSITO PÚBLICO NA OPERAÇÃO "LEI SECA" -
DESAPARECIMENTO DO BEM - GUARDA E VIGILÂNCIA - OMISSÃO -RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA CARACTERIZADA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Cuida a hipótese de demanda ajuizada em face do DETRAN e do Estado do Rio de Janeiro, em que objetiva o Autor a condenação dos Réus a repararem os danos materiais e morais decorrentes do desaparecimento do seu veículo no depósito público após ter sido apreendido e recolhido na Operação "Lei Seca". - Sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação ao Estado e parcialmente procedentes em relação ao DETRAN para condená-lo a pagar, a título de reparação por dano material, a quantia resultante da diferença entre o valor de mercado do veículo e a depreciação provocada por seu estado ao tempo da apreensão, além de condenálo ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de reparação por dano moral. - Inconformismo do DETRAN. Rejeição. - Responsabilidade civil objetiva da Autarquia Ré. Inteligência do artigo 37, § 6º da Constituição da Republica. - Comprovado que o veículo foi apreendido e removido para o depósito público, mas desapareceu estando sob a responsabilidade da Autarquia Ré, não havendo prova nos autos de que o mesmo foi vendido como sucata por não ter sido reclamado pelo Autor no prazo previsto no artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro, em sua redação anterior, como alegado, deve a Ré responder civilmente pelo dano material oriundo da perda do bem e pelo dano moral advindo de sua atuação deficiente. - Recurso conhecido e desprovido, confirmando-se a sentença em sede de remessa necessária.

0435315-31.2014.8.19.0001 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA -Des (a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA - Julgamento: 13/09/2017 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DETRAN. AUTOR QUE, O REALIZAR A VISTORIA ANUAL EM SEU VEÍCULO, NO ANO DE 2006, TEVE O BEM APREENDIDO EM VIRTUDE DE UMA ADULTERAÇÃO NA NUMERAÇÃO DO CHASSI DO MOTOR DE SUA KOMBI.
DESAPARECIMENTO DO AUTOMÓVEL SEM NENHUMA JUSTIFICATIVA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS RÉUS. ARGUIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DOCUMENTO DE FL. 257 (INDEX. 277) DANDO CONTAS DE QUE O VEÍCULO DO AUTOR ESTAVA NO DNIT, COM NUMERAÇÃO DE PÁTIO 29.015, O QUE DEMONSTRA A PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA LIDE. NO MÉRITO, A RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS É OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 37, § 6º DA CF.
DANOS MATERAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
VEÍCULO AVALIADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E NÃO EM R$ 7.500,00, COMO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, NA FORMA DO ART. 557 DO CPC.

0077826-22.2008.8.19.0001 - APELAÇÃO - Des (a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE - Julgamento: 09/03/2015 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL

Dessa forma, configurado o dano imaterial releva observar os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, na fixação da verba indenizatória, princípios estes que têm sido utilizados por iterativa jurisprudência na espécie, a fim de desestimular-se a reincidência, a par de, concomitantemente, evitar-se o enriquecimento sem causa do seu beneficiário. O valor da indenização a ser arbitrada deve corresponder, outrossim, a uma soma que possibilite ao ofendido a compensação dos danos sofridos.

No que concerne à quantificação da reparação, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para os autores, tampouco deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta do réu.

Levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, para fins de reparação moral se mostra justo e adequado, não merecendo alteração, haja vista a o mal-estar e a frustração causados aos autores, diante da entrega indevida do veículo, que se encontrava sob a guarda do apelante, não tendo sido encontrado até os dias atuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
a quo
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/07/2024